Tribunal: TJMT
Processo: 0000808-15.2005.8.11.0077
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000808-15.2005.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1370-65 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ATAIDE DOS REIS COUTINHO - CPF: 048.421.621-04 (APELADO), PETRONILHO ALVES DA COSTA - CPF: 250.742.021-91 (APELADO), ROBERTO JONAS DE MACEDO - CPF: 393.223.606-82 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APLICAÇÃO DO ART. 1.056 DO CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE – EXECUÇÃO INICIADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 - – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921.” (REsp 1620919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que nos autos no 808-15.2015.8.11.0077 -

Código 22772 – Ação de Execução Forçada, proferiu a seguinte decisão (id.n.o 29527119): “Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Inconformado, em suas razões, o Apelante alega, em síntese, a impossibilidade de decretação da prescrição intercorrente, ante regular andamento do feito, que acompanhou o andamento processual e providências do juízo ou secretaria, bem como intimações para pronunciar-se ou diligenciar a respeito de prosseguimento do feito.

Assevera que foram adjudicados alguns bens em nome do Apelado, restando um saldo remanescente, que realizou diligência na busca de localizar bens do Apelado, que não foi possível.

Que após a constatação de inexistência de bens em nome do Apelado passível de penhor, requereu fosse remetido o processo ao arquivo provisório até que fosse possível localizar bens disponíveis.

Aduz que apesar de constar na sentença e no despacho que a antecedeu, de que o processo restou paralisado em arquivo provisório

entre 2006 a 2017, necessário esclarecer que o processo teve movimentações processuais entre os anos de 2013, 2015, 2017 e 2018,conforme andamento no site do TJMT.

Informa que somente não foi dado andamento ao processo com a juntada de buscas de bens extrajudiciais e requerido novas buscas via sistema integrados do TJMT, diante do fato de que desde o ano de 2016 em decorrência do disposto na lei 13.340/2016 em seu artigo 10°, as ações em andamento com o tipo de cédula de crédito objeto desta execução foram suspensas, e assim deveria ser mantidas até 29/12/2018, conforme informado ao juiz “a quo”.

Que o juízo se equivocou ao determinar a extinção do processo por reconhecimento de prescrição intercorrente, ante o suposto abandono da causa pelo ora Recorrente.

Aduz que para a decretação da prescrição intercorrente na forma em que foi proferida no processo em análise, deveria o Magistrado a quo, ter seguido a orientação dada pelo legislador, ou seja, o termo inicial para a sua decretação, era o da entrada em vigor do CPC/2015.

Prequestiona a matéria objeto do presente recurso.

Requer seja recebido e admitido e provido o presente Recurso, para o fim de reformar “in totum” a sentença recorrida.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.29528990 – pag.5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que nos autos no 808-15.2015.8.11.0077 -

Código 22772 – Ação de Execução Forçada, proferiu a seguinte decisão (id.n.o 29527119): “Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve inércia do Apelante, que culminou a prescrição intercorrente.

O juízo assim decidiu (id.n.29527119):

“Na espécie, o processo permaneceu parado desde 06/06/2006 até 26/09/2017, sem qualquer tipo de movimentação por parte da exequente, caracterizando assim a sua inércia. Aliás, conforme já mencionado, a manifestação não foi para dar andamento ao feito, mas apenas para juntar substabelecimento.

Desse modo, verificado o decurso do lapso temporal previsto em lei, a contar da data da última manifestação do exequente nos autos; e a culpa exclusiva do exequente na estagnação do processo, impõe-se a extinção do feito, por ter ocorrido a prescrição intercorrente, consoante entendimento jurisprudencial, verbis:

(...)

Por fim, esclareço que não é necessário proceder ao disposto nos §§ 1° a 4° do art. 921 do Novo Código de Processo Civil, pois a prescrição intercorrente já havia se operado antes mesmo de sua vigência. Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c924, V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Pois bem, o autor requer a cassação da sentença e o prosseguimento da execução. Alega em suma, que o termo inicial do prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve se contado a partir da data em que entrou em vigo o Código de Processo Civil de 2015.

No caso ora em análise, a execução foi suspensa, por ausência de bens do devedor passível de penhora, sobe a vigência da legislação anterior (CPC/73), de modo que durante o período em que a execução permaneceu suspensa, entrou em vigor o Código de Processo Civil pela Lei no 13.105/15, que estabeleceu regramento próprio para fluência da prescrição intercorrente nas execuções que encontravam-se em curso, conforme se verifica do art. 1056 da referida lei, vejamos:

Art. 1
.
056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código
.

O argumento de não contagem do prazo prescricional nos termos do art. 1.056 do CPC/2015 não é apto a modificar a sentença, o dispositivo citado disciplina que “c
onsiderar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no
art. 924, inciso V
, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste código.”

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça ao analisar a questão se manifestou no sentido de que

“seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que,
em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921
.”, confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado.

2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito.

3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V).

4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056).

5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional.

6. Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921.

7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito.

8. Recurso especial provido. (REsp 1620919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016)

Portanto, com fundamento no entendimento do STJ não há falar em aplicação do art. 1.056 do CPC/2015 para a contagem do prazo prescricional para o título extrajudicial que aparelha essa execução, uma vez que a ação foi proposta sobre a égide do CPC/73.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020